Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENUNCIADO DE SÚMULA No 479, DO STJ. INSCRIÇÃO DO NOME DE PESSOA FÍSICA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÕES ANTERIORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO À HONRA OBJETIVA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 385, DO STJ.
1. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.
2. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. A negativa do consumidor quanto à pactuação dos contratos constitui fato negativo, que, por si só, já implica a transferência ao fornecedor do serviço do ônus de demonstrar a regularidade das avenças questionadas. Logo, não se desincumbindo o fornecedor do seu ônus probatório, está correta a sentença ao declarar inexistência da relação jurídica atinente ao contrato.
4. Segundo o Enunciado no 385, da Súmula do STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Assim, a pessoa física que ostenta anotações em cadastro de inadimplentes, por dívidas não pagas, cuja licitude não foi infirmada por prova em contrário, não faz jus à indenização por dano moral decorrente de indevida inscrição posterior.
5. Apelo parcialmente provido.